Tribunal: TJDFT
Processo: 0703889-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PORTARIA 529. AMPLIAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DURANTE A COVID 19. GRAVIDEZ DA SERVIDORA DURANTE A VIGÊNCIA DA PORTARIA. EDIÇÃO POSTERIOR DA PORTARIA 1304.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenação em obrigação de fazer para ampliação de carga horária. Recurso do réu contra a sentença de parcial procedência dos pedidos. 2 – Estabilidade da gestante. Redução de carga horária. Na forma do art. 10, II, b, do ADCT, é garantida a estabilidade da gestante desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. Tal regra se aplica às servidoras independentemente do regime (RE1299005, Min. NUNES MARQUES), de modo a abranger também as relações precárias, como a de ocupante de cargo em comissão (RE268460, Rel. DIAS TOFFOLI) e ao contrato temporário. Não é possível, pois, discriminar a grávida em relação à carga horária, pois tal implica em privar de determinadas vantagens relacionadas ao trabalho.3 – Carreira da saúde. Carga horária. 40 horas semanais. A Portaria no 529, de 27 de maio de 2021 (id42327910), ampliou a carga horária dos servidores da saúde com o fito de atender à demanda no âmbito da saúde do Distrito Federal durante o período da pandemia da covid 19. A referida portaria beneficiou a autora, que passou a atuar na enfermaria de Covid 19 no Hospital Regional de Samambaia - HRSAM, além de sua lotação original no Hospital Regional de Taguatinga – HRT. Em outubro de 2021, a autora teve gravidez confirmada e pleiteou o regime de teletrabalho, em razão de ter engravidado, ocasião em que seu pleito foi negado pela Administração Pública, bem como foi determinado que ela retornasse ao enquadramento de 20 horas semanais (id 12056337, página 34). A estabilidade à servidora gestante, garantia de matiz constitucional, não pode ser flexibilizada diante da necessidade de enfrentamento presencial da covid 19, pois a Portaria 529/2021, que instituiu tal regime, não dispõe especificamente tal requisito. Ao contrário, tem como motivação “se tratar de serviço complementar essencial ao enfrentamento à COVID”, sem restringir a atuação à atividade presencial, valendo lembrar que a pandemia pressiona por mão de obra em toda a rede de saúde. Ademais, a garantia da estabilidade não pode subordinar-se a critério de conveniência e oportunidade, como a de alocação em atividade compatível com as funções. Assim, à luz da Portaria n. 529/2021, a autora reunia os requisitos subjetivos para pleitear o regime de 40 horas, que é premissa para o enquadramento na Portaria n. 1304. Não se discute no presente processo, por não ser objeto de pedido na inicial, verbas referentes ao período em que a autora atuou sob a égide da Portaria n. 529/2021. 4 – Ampliação de carga horária. Portaria n. 1304/2021. A Portaria 1304, de 2021, tornou definitiva a ampliação de carga horária prevista na Portaria n. 529, aos servidores que já cumpriam a carga horária, de modo que a autora tem o direito subjetivo de ser atendida pelas suas disposições. Dessa forma, tendo a autora o direito subjetivo à carga ampliada, na forma da Portaria n. 529, embora não a tenha cumprido por força da gravidez, a Portaria n. 1304 lhe assegura a manutenção de tal regime. Neste ponto, mantem-se a sentença que determinou o enquadramento da autora no regime de 40 horas semanais. 5 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas processuais, na forma do Decreto n. 500/69. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
F